Tribunal: TJDFT
Processo: 0714402-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO. RAZÕES JÁ EXAMINADAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão da 8a Turma Cível do TJDFT que, por unanimidade, deu total provimento à apelação interposta pela parte autora para declarar a desconstituição e a inexigibilidade de crédito tributário relativo ao ICMS, sob fundamento de que, à época da autuação (26.06.2014), a empresa se encontrava submetida a regime especial de apuração, conforme decisão anterior do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vício de contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao reconhecer a submissão da empresa ao regime especial de apuração de ICMS, independentemente do cumprimento dos requisitos formais estabelecidos no RICMS/DF e na legislação correlata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição sanável por embargos de declaração exige a existência de proposições inconciliáveis no corpo da decisão, o que não se verifica no caso, dado que o acórdão embargado fundamenta de forma lógica e clara o reconhecimento da submissão ao regime especial com base em decisão do TARF/DF.
4. A omissão também não se configura, uma vez que a 8a Turma Cível enfrentou expressamente os fundamentos invocados pelo embargante, esclarecendo que, embora ausentes os requisitos do art. 320-D do RICMS/DF, a decisão administrativa anterior assegurava a manutenção parcial do regime especial.
5. O acórdão embargado delimita com precisão que sua eficácia se restringe ao auto de infração no 13.970/2014 e ao crédito tributário dele decorrente, afastando qualquer dúvida quanto à extensão dos efeitos da decisão.
6. O inconformismo da parte embargante se refere ao resultado do julgamento, e não a vícios formais da decisão, o que torna inviável o acolhimento dos embargos de declaração.
7. O prequestionamento da matéria recursal é atendido pelo disposto no art. 1.025 do CPC, não sendo necessário o pronunciamento explícito sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte embargante.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.